Tribunal: TJES
Processo: 5000572-88.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000572-88.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIZA CARLA SANTI
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000572-88.2025.8.08.0067

Origem
: Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE:
PORTOSEG S/A –CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO
: GIZA CARLA SANTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO DE MENSAGENS DE COBRANÇA A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. EXPOSIÇÃO NOMINAL DA CONSUMIDORA E DO VALOR DA SUA DÍVIDA. AUDITORIA SISTÉMICA DA PRÓPRIA RÉ QUE CONFIRMA O CONTATO INDEVIDO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por GIZA CARLA SANTI contra PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO com o objetivo de compelir a ré a cessar o envio de cobranças automáticas para terminal telefônico de terceiro, bem como obter reparação por danos morais. Alega GIZA CARLA SANTI, em sua petição inicial, que a ré passou a disparar reiteradas mensagens de cobrança referentes às faturas do seu cartão de crédito para o número de telemóvel (27) 99880-3210, pertencente a um terceiro estranho ao contrato. Para tanto, sustenta a parte requerente que as referidas comunicações expuseram indevidamente o seu nome e o valor líquido da sua dívida bancária (R$ 19.130,78), ensejando a quebra do seu sigilo financeiro e violação à sua intimidade, máxime porque o destinatário declarou conhecê-la. Por fim, busca a parte demandante que seja determinada a imediata interrupção das mensagens sob pena de multa pecuniária e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: que não praticou nenhum ato ilícito, pois em consulta sistémica interna constatou inexistir registo de contato com o número indicado na petição inicial; que a situação configura caso fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro decorrente de fraude praticada por engenharia social fora do seu âmbito bancário; que as informações partilhadas (nome, telefone e dívida) revestem-se de natureza cadastral comum, não constituindo dados sensíveis perante a LGPD e afastando a responsabilidade objetiva; que o valor indenizatório arbitrado revela-se exorbitante e acarreta enriquecimento ilícito da autora, devendo ser integralmente extirpado ou minorado em atenção à proporcionalidade; e que os critérios de juros e atualização monetária devem dar lugar à aplicação isolada da taxa SELIC. Nas contrarrazões apresentadas por defensor dativo, a recorrida pugna pela integral manutenção do julgado de primeiro grau, asseverando que a quebra de sigilo financeiro perpetrada perante terceiros configura defeito grave do serviço bancário, gerando dano anímico
in re ipsa
, estando o
quantum
indenizatório adequadamente fixado .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se o envio de dados contratuais e do montante da dívida da autora para o telemóvel de um terceiro configura falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; (ii) estabelecer se a exposição de informações de inadimplência a terceiros estranhos ao negócio jurídico enseja dano moral indenizável em caráter presumido (
in re ipsa
); e (iii) determinar se o montante fixado a título de compensação por danos morais e os índices de atualização estipulados na origem comportam modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica controvertida ostenta nítida natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames normativos do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º), bem como à inteligência da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida a aplicação da legislação protetiva às instituições financeiras. Por conseguinte, o regime de responsabilidade civil aplicável à recorrente é de matiz objetivo, estribado na teoria do risco do empreendimento (artigo 14 do CDC), prescindindo de examinação de culpa do fornecedor e impondo a este o dever de garantir a segurança, a confidencialidade e a integridade dos dados dos seus usuários.

6. A alegação recursal da recorrente no sentido de que o telemóvel do terceiro estranho à lide jamais constou dos seus registos informatizados é fulminada de forma contundente pelos próprios documentos de auditoria sistêmica que colacionou com a sua peça de bloqueio. O ecrã interno da ré revela que, na data dos fatos, houve o registo de uma ocorrência operacional identificada como "DESCTEL" associada exatamente ao terminal telefônico do terceiro (27) 99880-3210. Configurada a inserção do número e o disparo de rotinas de cobrança contendo o nome da autora e o valor exato do débito (R$ 19.130,78), resta patenteada a falha grave no dever de segurança de dados .

7. Não viceja a tese defensiva que tenta afastar a ilicitude do ato sob o pretexto de que os dados vazados não compõem a categoria de "dados sensíveis" taxada no artigo 5º, inciso II, da LGPD. O cerne da ilicitude não se exaure na seara da Lei Geral de Proteção de Dados, mas radica-se na violação direta e frontal ao sigilo bancário/financeiro — resguardado pela Lei Complementar nº 105/2001 — e ao direito fundamental à privacidade e à intimidade, salvaguardado no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988. A exposição minuciosa de débitos financeiros de alto valor a pessoas estranhas à relação de consumo desborda de qualquer limite de tolerabilidade e vulnera a dignidade da consumidora.

8. O argumento de excludente de responsabilidade baseado em fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito externo (engenharia social ou fraude externa) carece de qualquer suporte probatório. Os registos demonstram de forma inequívoca que a emissão da cobrança indevida foi processada por meio das plataformas internas e do código de operador da própria recorrente, cuidando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica por ela explorada, o que atrai a aplicação imperativa da Súmula 479 do STJ.

9. No tocante ao dano moral, este se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
(presumido), porquanto decorre da gravidade objetiva da própria quebra de confidencialidade bancária e da indevida exposição pública de situação de inadimplência, prescindindo de demonstração de sofrimento psicológico concreto. A divulgação de dados financeiros privados a pessoa do círculo de conhecimentos da autora amplifica o constrangimento social e respalda o dever compensatório.

10. No que concerne à mensuração da indenização, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem mostra-se irrepreensível, atendendo de forma estrita aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Sopesadas as condições econômicas das partes, a gravidade da falha sistêmica e a recalcitrância da ré em fazer cessar os disparos indevidos (mesmo após ser cientificada do erro), o montante ostenta adequado caráter punitivo-pedagógico e reparatório, sem converter-se em fonte de enriquecimento sem causa .

11. Por derradeiro, os critérios de atualização da condenação fixados na r. sentença encontram-se em estrita consonância com a jurisprudência pacificada. A correção monetária deve fluir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora de 1% ao mês são contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade decorrente de liame contratual, revelando-se inadequada a aplicação isolada da taxa SELIC pretendida na via recursal .

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55, segunda parte, da Lei Federal nº 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)